Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713951-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 61268341 que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0705989-17.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido da parte agravante, atinente ao prosseguimento da demanda em relação ao valor incontroverso. Todavia, proferida decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de fixar o valor da execução em R$ 17.853,67 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos). (ID 195838179 - autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int.” Em suas razões, ID 61708889, a parte embargante afirma, em suma, que houve erro de fato, uma vez que o pedido do Agravo de Instrumento não se resume ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor introverso, mas também possui como pretensão o reconhecimento da legitimidade da cobrança no período integral, compreendido entre janeiro de 1996 até abril de 2002, motivo pelo qual entende não ter ocorrido a perda superveniente do objeto do recurso. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Em contrarrazões, ID 63290173, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte embargante alega que a decisão incorreu em erro de fato. Todavia, esta relatora não conheceu do recurso, ID 61268341, uma vez prejudicado o presente agravo de instrumento em decorrência de superveniente decisão nos autos do cumprimento de sentença (ID 195838179, naqueles autos), que acolheu em parte a impugnação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal e fixou o valor da execução no importe de R$ 17.853,67 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos). Com a superveniente decisão, a controvérsia suscitada acerca do reconhecimento da legitimidade da cobrança no período integral, compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 2002, também se encontra prejudicada, falecendo de interesse recursal a discussão por meio de agravo. Assim, caso pretenda, cabível a interposição de recurso próprio. Lado outro, oportuno reiterar os fundamentos apresentados na decisão liminar proferida por esta relatora, notadamente em relação à controvérsia suscitada: “Por seu turno, em relação à limitação temporal, no acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. A propósito, dispõe o artigo 504, I, do Código de Processo Civil que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Aliás, o dispositivo não existe de forma isolada – notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos –, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. Assim, prima facie, é correta a decisão agravada quando decide a necessidade de limitação temporal do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS 7.253/97).” Pelo exposto, verifica-se que o vício apontado pelo embargante consiste na mera discordância da parte quanto ao entendimento exarado na decisão, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Desse modo, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora